Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDENTE ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO ATESTADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal a obrigação de reduzir a jornada de trabalho da servidora pública em 50%.
2. O atual texto do Art. 61, inciso II, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019), prevê a possibilidade de concessão de horário especial, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário, ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, atestada por junta médica oficial.
3. A referida legislação vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência.
4. O Laudo Médico Pericial 21/2022, de 25/01/2022, comprova que a filha da autora foi diagnosticada, por junta médica oficial, com deficiência enquadrada na Lei 4317/2009.
5. A certidão de nascimento da criança demonstra, ainda, a dependência, na forma do Art. 61, §4o, Lei Complementar Distrital 840/2011.
6. Verifica-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do horário especial, com a redução na carga horária sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horários.
7. Contudo, o Laudo Médico Pericial 21/2022 atesta que a autora comprovou a necessidade de horário especial com redução de 10% da jornada de trabalho.
8. O §1o do Art. 61 da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019) exige que a necessidade da concessão do horário especial deve ser atestada por junta médica oficial.
9. Os documentos apresentados aos autos não se mostram suficientes afastar a presunção de veracidade e legalidade do Laudo Médico Pericial 21/2022, de 25 de janeiro de 2022.
10. Ademais, durantes os períodos de internação em hospital, conforme as informações dos autos, a autora gozou de Licenças por Motivo de Doença de Pessoa da Família.
11. Com efeito, não se verifica ilegalidade ou antijuricidade no ato administrativo de redução da jornada semanal de trabalho da autora fixada no percentual de 10%.
12. Ressalta-se, por fim, que consta no Laudo Médico 21/2022 a necessidade de reavaliação do quadro em 12 meses, oportunidade em que será realizada nova análise atestada por junta médica oficial, a qual poderá alterar o percentual de redução de jornada adequado para o caso.
13. Irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.